Tribunal: TJBA
Processo: 8058579-13.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8058579-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E ADMINISTRATIVO
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO À ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PMBA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. REPERCUSSÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO VALOR ECONÔMICO. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência negativo suscitado pelo
Juízo de Direito da
2
ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da comarca de Salvador,
em face de decisão oriunda do Juízo da
6
ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se
compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou às Varas da Fazenda Pública o processamento e julgamento de ação que objetiva a anulação de questões de concurso público, considerada a complexidade da matéria e o potencial reflexo coletivo do provimento jurisdicional.

III. Razões de decidir

3.
Sabe-se que o
art. 2º da Lei nº 12.153/2009 fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, excluídas as hipóteses previstas em seu §1º. Todavia, a referida norma deve ser interpretada à luz do art. 98, I, da CF/1988, que destina os Juizados Especiais às causas de menor complexidade.

4.
A anulação de questões de concurso público não se limita à esfera individual, pois pode gerar reflexos na lista classificatória geral, afetando outros candidatos, inclusive já nomeados e em exercício.

5. Tal circunstância confere à demanda nítido caráter coletivo e alta complexidade, afastando a competência dos Juizados Especiais, conforme vasta jurisprudência do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

6
. Conflito de competência julgado procedente, reconhecendo a competência da
6
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
para processar e julgar a demanda nº
8143030-65.2025.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058579-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em julgar procedente o conflito
, nos termos do voto do relator.

JR19